Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO DE CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se concedeu tutela recursal para limitar provisoriamente os descontos bancários incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao percentual de 50%, com fundamento na proteção do mínimo existencial. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegação de que os descontos já estariam limitados administrativamente a esse patamar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à suposta limitação administrativa prévia dos descontos sobre a remuneração do agravado, o que afastaria a necessidade da tutela recursal concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não se constata omissão no acórdão embargado, que analisou a controvérsia à luz da documentação apresentada e concluiu pelo comprometimento excessivo da renda do agravado, autorizando a limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial.
5. A alegação de limitação administrativa não foi comprovada nos autos por documentos claros e idôneos, nem demonstrada sua efetiva observância sobre a totalidade das dívidas do consumidor.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e coerente, o que foi atendido na decisão embargada.
7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria ou ao reexame do mérito da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de documentos idôneos que comprovem a efetiva limitação administrativa dos descontos bancários justifica a manutenção da tutela provisória fixada judicialmente.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e coerente com os elementos constantes nos autos.
3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão de mérito ou revisão da justiça da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 1o, III; art. 6o.